Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704261-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DALMO JOSUE DO AMARAL, VALMIR ANTONIO AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: VALMIR ANTONIO AMARAL AGRAVADO: ANA AMANCIA DO AMARAL, IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora